Tribunal: STF
Processo: HC 215389
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o e. Ministro Relator indeferiu pedido de liminar no Habeas Corpus nº 740.178/MS. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá/MS, no processo nº 0900058-12.2021.8.12.0008, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 29/10/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa). Em 11/01/2022, negou pedido de revogação da custódia.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante aponta, por mais de 190 dias, sem que tenha ocorrido a citação. Cita a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta as condições pessoais favoráveis: emprego lícito, residência fixa e família estruturada.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator, no Habeas Corpus nº 740.178/MS, indeferiu o pedido de liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a necessidade de verificação mais detalhada dos dados constantes do processo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568 (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na manutenção da preventiva: 



 



    “(...) Na esteira do parecer ministerial, tenho que a necessidade da prisão permanece incólume. Isto porque o presente requerimento veio desacompanhado de qualquer documento que alterasse o contexto fático anteriormente analisado. 



    Ademais, somadas à equiparação do delito em exame aos crimes hediondos, há que se ressaltar as elevadas quantias de drogas já apreendidas, bem como a magnitude da organização criminosa na qual o ora requerente, em tese, está inserida, sendo que, até o presente momento, com o cumprimento parcial dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos na operação "El Camino" do GAECO, já foram apreendidos mais de 750 kg de cocaína e pasta-base de cocaína, avaliadas em 35 milhões de reais, além de dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, armas e munições, circunstâncias que, conforme já mencionado na decisão que decretou a segregação cautelar, devem ser sopesados quando da análise de se resguardar a ordem pública.” (e-doc. 10, p. 1; grifos nossos)



    11. O Juízo, ao rejeitar o pedido de revogação da segregação cautelar, assentou a gravidade concreta da conduta, aludindo ao envolvimento em organização criminosa, relacionada à apreensão de 750 kg de cocaína e pasta-base de cocaína, avaliadas em 35 milhões de reais, além de dinheiro em espécie, sem origem lícita comprovada, armas e munições. Assim, ficou demonstrado o risco à ordem pública, estando fundamentada a custódia.



    12. Na mesma linha, a Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1400407-45.2022.8.12.0000, apontou a gravidade concreta da conduta — organização criminosa, voltada para a prática de diversos crimes, especialmente, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, na região de Corumbá/MS. Ressaltou ter sido o paciente denunciado, juntamente com mais 23 réus, nos autos da ação penal sob n.º 0900058-12.2021.8.12.0008, pela participação em grupo criminoso estruturado e complexo, no qual exercia função de destaque, sendo responsável pelo transporte de entorpecentes. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública, bem assim para interromper a atividade delitiva. (e-doc. 11, p.1).



    13. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos)



    14. No que se refere ao excesso de prazo da medida constritiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul também afastou a referida alegação. Confira-se o trecho da decisão:



    “(...) Quanto à alegação de excesso de prazo, deve ser esclarecido que segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes (RHC 94.813/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). 



    Assim, a duração da instrução criminal não é determinada por simples cálculo aritmético, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto (tais como pluralidade de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias e complexidade da causa), as quais podem conduzir à razoável dilação do processo. 



    No caso, a denúncia foi oferecida em 02/08/2021 e recebida em 09/08/2021; o paciente Cláudio foi preso preventivamente no dia 29/10/2021 e encaminhado para a Penitenciária Estadual da Gamelieira II; em 29/10/2021 foi expedido mandado de citação do paciente, por carta precatória, uma vez que estava preso em Campo Grande e a ação tramita em Corumbá; o paciente foi transferido para a cidade de Corumbé, no dia 16/11/2021, sem que tivesse sido citado; e, o processo está na fase de emissão de novos mandados de citação para o paciente e outros denunciados. 



    O feito encontra-se em trâmite regular, sobretudo porque se trata de processo complexo, em que figuram 24 denunciados e foi necessária a expedição de cartas precatórias para a citação deles, consoante bem registrou a PGJ em seu parecer. 



    Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a elasticidade no prazo para a conclusão do feito não é desproporcional frente ao caso apurado, bem como a culpa por esse maior tempo não pode ser atribuída ao poder judiciário.” (e-doc.11; grifos nossos)



    15. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    16. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. O andamento processual, consoante ressaltado pelo Tribunal local, revela o regular curso do processo. 



    17. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (emprego lícito, residência fixa e família estruturada), de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    18. Por outro lado, a pandemia da Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação nº 62, do CNJ, que visa evitar a disseminação do novo Coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021); e HC nº 190531-AgR/SP (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.)



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator